Tribunal: STF
Processo: AI 402546
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Processual. Pressupostos do
 mandado de segurança.
Interpretação de normas infraconstitucionais. Decisão agravada não
 infirmada. Matéria
constitucional não abordada, nem opostos declaratórios. Súmulas 282 e
 356. Regimental
não provido.